Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-08.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000099-08.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISABETE PORTO DE JESUS

Advogado(s)
:
TATIANE PINHEIRO SILVA

AGRAVADO: LUZIANA ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA, AILIN LAIS SANTANA DE CARVALHO MAIA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que concede liminar de imissão na posse. Leilão extrajudicial. Alegação de nulidade por ausência de notificação prévia. Inexistência de prejudicialidade externa. Boa-fé do terceiro adquirente. Direito do adquirente
preservado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que, em ação de imissão de posse, deferiu tutela provisória para imitir a autora na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido por instituição financeira. A parte agravante alegou nulidade do leilão por ausência de notificação prévia, invocou direito à moradia e sustentou a existência de ação anulatória em curso na Justiça Federal, requerendo a suspensão da ação possessória.

II. Questão em discussão

3.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a ausência de notificação prévia à devedora fiduciante enseja nulidade do leilão extrajudicial; (ii) determinar se a existência de ação anulatória na Justiça Federal implica prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de imissão de posse; e (iii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória possessória à nova proprietária.

III. Razões de decidir

3. Compete à Justiça Estadual julgar ações de imissão de posse entre particulares, mesmo quando exista ação anulatória em curso na Justiça Federal, por ausência de interesse jurídico da instituição financeira e de hipótese constitucional de competência federal.

4. A aquisição do imóvel em leilão extrajudicial, seguida de registro da escritura pública em nome da arrematante, constitui título legítimo, amparado pelo princípio da fé pública registral.

5. A existência de ação anulatória não configura prejudicialidade externa, pois não há identidade subjetiva ou objetiva entre as ações, conforme jurisprudência do STJ e do TJ/BA.

6. O oficial de justiça certificou que a parte agravante já não reside no imóvel, afastando o risco de dano à moradia e enfraquecendo o argumento de urgência necessário à concessão de medida suspensiva.

7. A nova proprietária figura como terceira de boa-fé, sem vínculo prévio com a ocupante, sendo protegida pela presunção de legitimidade dos atos registrais e pela segurança das relações jurídicas.

8. A inércia da agravante, que somente ajuizou a ação anulatória mais de três anos após a cons
olidação da propriedade, compromete a plausibilidade de suas alegações e a credibilidade do
periculum in mora
invocado.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão mantida. Recurso de agravo interno improvido. Revogada a decisão liminar anteriormente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos do recurso de
Agravo de Instrumento de nº

8000099-08.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante

ELISABETE PORTO DE JESUS
e como agravada
LUZIANA ARAÚJO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.